Tribunal: TJMT
Processo: 1002712-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002712-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS DE BARCELOS - CPF: 240.888.546-91 (AGRAVADO), FABIUS DELBONI DE ANDRADE - CPF: 655.462.101-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE ENTENDEU NÃO TER HAVIDO O DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR EXECUTADO, APLICANDO MULTA E HONORÁRIOS – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ENTRE A DATA DO CÁLCULO E A DO DEPÓSITO JUDICIAL – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É certo que na atualização do débito devem incidir correção monetária e juros de mora até a data do efetivo depósito judicial, sob pena de enriquecimento sem causa da parte agravada.

“Não ocorrendo pagamento voluntário da obrigação devida no Cumprimento de Sentença no período previsto no art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa e de honorários advocatícios, ambos de dez por cento. E, havendo demora do Judiciário na intimação para o depósito, deverá ser corrigido monetariamente até a data da efetiva quitação.” (N.U 0001031-42.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS no 0037863-30.2013.8.11.0041 movida por ANTÔNIO CARLOS DE BARCELOS, entendeu não ter havido o depósito integral do valor inicialmente executado, aplicando a multa e o honorários sucumbenciais previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Expeça-se alvará do valor incontroverso de R$2.161.038,96, em favor do exequente como postulado no id. 53654321.

Observa-se que as partes divergem quanto ao montante devido.

Assim, para saber se há ou não execução em excesso, determino a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito.

Deverá o expert observar a sentença de id. 43410527/43410528 e acórdão de id. 43410799/43410802, que condenou o executado, ao pagamento de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), acrescidos da correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (07.02.2018 – data que a condenação foi majorada) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (fevereiro/2014), mais as custas processuais e honorários advocatícios, que deverá ser atualizado até a data do depósito realizado nos autos.

Se houver valor remanescente, deverá ainda incidir as penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC, vez que ao optar a parte executada por apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação, sujeita-se a penalidade do referido artigo, sendo que a única forma de elidir a incidência da multa e honorários é realizar o pagamento no prazo legal de quinze dias.”

Em breve síntese, o banco recorrente sustenta que a decisão combatida violou o art. 523,
caput
, do CPC, posto que o valor que depositou era exatamente o requerido pelo agravado no seu cumprimento de sentença, não devendo ser atualizado até a data do efetivo depósito.

Aduz que não houve impugnação ao cumprimento de sentença, mas tempestivo pagamento integral do montante requerido pelo exequente, ao passo que a sentença deve ser extinta, na forma preconizada pelo art. 924, inciso II, do CPC.

Defende que deve ser afastada a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida, declarando extinto o cumprimento de sentença em razão da satisfação integral do débito tempestivamente. Subsidiariamente, requer o afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

Efeito suspensivo deferido (ID no 119640981).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 119904087).

Contrarrazões devidamente apresentada (ID no 120652963).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que o feito não merece prosperar.

Conforme relatado, o banco recorrente insurge-se contra a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, na qual o Juízo de primeiro grau entendeu não ter havido o depósito integral do valor inicialmente executado, aplicando a multa e o honorários sucumbenciais previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

O banco recorrente sustenta que depositou exatamente o requerido pelo agravado no cumprimento de sentença, o valor de R$109.151,55 (cento e nove mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), não devendo ser atualizado até a data do efetivo depósito. Aduz, portanto, que não houve impugnação ao cumprimento de sentença, mas tempestivo pagamento integral do montante requerido pelo exequente, ao passo que a sentença deve ser extinta. Defende, por fim, que deve ser afastada a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

Pois bem.

É certo que na atualização do débito devem incidir correção monetária e juros de mora até a data do efetivo depósito judicial, sob pena enriquecimento sem causa da parte agravada.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – SUBSTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DA LIDE – RESTITUIÇÃO DO PRAZO – VEDAÇÃO – DEPÓSITO EXTEMPORÂNEO DA OBRIGAÇÃO – ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMORA NA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA – RECURSO PROVIDO. (...)
“Não ocorrendo pagamento voluntário da obrigação devida no Cumprimento de Sentença no período previsto no art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa e de honorários advocatícios, ambos de dez por cento. E, havendo demora do Judiciário na intimação para o depósito, deverá ser corrigido monetariamente até a data da efetiva quitação.”
(N.U 0001031-42.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO QUE INSERIU NOS GASTOS EXTRAORDINÁRIOS AS DESPESAS ESCOLARES DO MENOR E INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO NA IMPUGNAÇÃO – MATERIAIS ESCOLARES QUE ESTÃO DENTRO DA RUBRICA “DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS” –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO DEPÓSITO JUDICIAL
- EFEITO SUSPENSIVO AO CUMPRIMENTO – DESCABIMENTO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Da análise do cálculo apresentado pela agravada, verifica-se que os valores foram atualizados até a data de 01/07/2019, desconsiderando que o agravante efetuou o depósito judicial da quantia total do débito executado, qual seja, R$ 5.150,86, em 28/05/2019, sendo R$ 1.553,59, referente à parte incontroversa, e R$ 3.597,31, atinente ao débito controverso.
É certo que na atualização do débito devem incidir correção monetária e juros de mora até a data do efetivo depósito judicial, sob pena enriquecimento sem causa da parte agravada. (...)
No caso dos autos, não obstante o erro na forma de atualização do débito, não se verifica que o prosseguimento da execução seja capaz de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação a justificar o deferimento do efeito suspensivo.” (N.U 1014399-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) (grifo nosso)

Assim, com relação a incidência da multa e honorários previstos no art. 523 do Código de Processo Civil, como bem destacou o Juízo
a quo,
considerando que a parte executada realizou o depósito visando a garantia do juízo para fins de impugnação e não o cumprimento da obrigação, a multa e os honorários são devidos.

Esse é o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 E DE HONORÁRIOS.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de dez por cento se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de quinze dias, conforme estabelece o artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973.

2.
"O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal"
(AgInt no AREsp 1.427.717/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1o/7/2019).

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011), no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”.

(AgInt no AREsp 1617412/SE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020) (grifo nosso)

Sendo assim, em consonância a jurisprudência autorizada, atentando-se aos preceitos legais supracitados, é medida escorreita a manutenção da decisão de primeiro grau.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022